Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705853-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EMANUEL GERALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO Defiro o pedido do Distrito Federal de suspensão do processo por 30 (trinta) dias, a fim de que diligencie na busca de outros endereços do executado/agravado e possibilite a sua intimação nestes autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator